Tribunal: STF
Processo: ARE 1575896
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE LIMPEZA URBANA EM TERESINA-PI. LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. ATO COATOR. DECISÃO PROLATADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESEMBARGADOR RELATOR. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO DA DECISÃO NA ESFERA JURÍDICA DA EMPRESA LITUCERA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. MUNICÍPIO DE TERESINA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E PRORROGAÇÃO INDEVIDA DE CONTRATOS EMERGENCIAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 



    1. Consoante pacificado na jurisprudência, o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial. 



    2. Considerando a determinação de suspensão de contratação com a empresa LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA, não há dúvida de que o teor deste mandamus afeta a esfera jurídica da empresa. Necessária, portanto, a sua presença no polo passivo da ação, na condição de litisconsorte necessário, a teor do disposto no art. 114, do Código de Processo Civil. 



    3. A legitimidade para a impetração da via augusta do mandamus se constata sobre relações jurídicas havidas no momento da prolação do ato coator. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 



    4. O mandado de segurança é uma ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo ameaçado ou lesado por ilegalidade ou abuso de poder. No caso de mandado de segurança contra atos judiciais, além dos requisitos gerais do art. 5º, LXIX, da CF e arts. 1º e 6º da Lei n. 12.016/2009, são exigidos três requisitos adicionais: (a) inexistência de recurso idôneo; (b) não formação da coisa julgada; e (c) ocorrência de teratologia na decisão atacada. 



    5. O ato coator é uma decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0757459-04.2024.8.18.0000, que concedeu efeito suspensivo parcial ao recurso a fim de manter a contratação da empresa LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA por no máximo 90 (noventa) dias - prazo que considerou necessário à conclusão do adequado processo licitatório (processo nº SEI 00030.001311/2022-09), suspendendo, por consequência, a determinação de análise das propostas formuladas pelas agravantes no processo de dispensa de licitação objeto dos autos. 



    6. A decisão do Desembargador indicou a ilegalidade do procedimento de dispensa de licitação e a desídia da administração pública municipal, conforme parecer da Procuradoria do Município de Teresina, que enfatizou a impossibilidade de prorrogação de contratos emergenciais e a necessidade de planejamento adequado. 



    7. A contínua renovação do contrato desvirtua o caráter temporário e emergencial originalmente previsto, configurando uma prática ilegal. Essa prática não só contraria os princípios da legalidade e da eficiência administrativa, mas também pode ser vista como uma forma de burlar o processo licitatório, que visa garantir a transparência, a igualdade de condições entre os concorrentes e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. Sem esquecer que a dispensa dolosa de licitação, sem respaldo legal, pode vir a configurar improbidade administrativa nos termos do art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/1992 e/ou crime tipificado no art. 337-E do Código Penal. 



    8. Segurança concedida. 



    9. Agravo Interno prejudicado.” (Doc. 4, p. 1)



    Não foram opostos embargos de declaração opostos.



    Litucera Limpeza e Engenharia Ltda interpôs recurso extraordinário, em que apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação à Súmula 267 desta Corte. Alega, em síntese, que o mandado de segurança em questão não preencheu os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual deveria ter havido a sua extinção, sem resolução de mérito, pelo Tribunal de origem (Doc. 26).



    Aurora Serviços Ltda e Recicle Serviços de Limpeza Ltda apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 32).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 36). Inconformada, Litucera Limpeza e Engenharia Ltda interpôs o presente agravo (Doc. 38). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a parte ora agravante, em seu recurso extraordinário (Doc. 26), não apontou qual dispositivo da Constituição da República teria sido diretamente violado pelo acórdão ora recorrido, limitando-se a sustentar a ocorrência de afronta à Súmula 267 desta Corte.



    A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido foram as decisões proferidas no AI 786.680-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/06/2011, e no AI 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/02/2011, que possui a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.



    II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.



    III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.



    IV - Agravo regimental improvido.” (Destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente